Tribunal: TJES
Processo: 5020139-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020139-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). ESTAÇÕES RÁDIO BASE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL SOBRE POSTURAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de CDA referente à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) incidente sobre estações rádio base de telefonia, sob o fundamento de invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, conforme entendimento do STF nos Temas 919 e 1235.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da cobrança da TVNP pelo Município, quando incidente sobre ERBs, à luz da competência municipal para fiscalizar posturas e uso do solo e da jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A competência da União para fiscalizar aspectos técnicos do funcionamento de serviços de telecomunicações não exclui a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo e a observância das posturas locais.
4.
O Tema 919 do STF reconhece a inconstitucionalidade de taxa municipal de fiscalização de funcionamento de torres e antenas, mas admite a instituição de taxas municipais para fiscalização de aspectos urbanísticos, ambientais e de segurança, desde que não envolvam aspectos técnicos do serviço.
5.
A TVNP, prevista no Código Tributário Municipal de Vila Velha, tem como fato gerador a verificação anual do cumprimento de normas de posturas locais, não incidindo sobre parâmetros técnicos das antenas ou do serviço de telecomunicações.
6.
A cobrança da TVNP se insere no exercício legítimo do poder de polícia municipal e não invade a competência privativa da União, conforme precedentes do próprio TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
É constitucional a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) quando fundada no poder de polícia municipal e destinada a fiscalizar o cumprimento de posturas locais, uso e ocupação do solo e aspectos de segurança e urbanismo.
9.
A competência municipal para instituir e cobrar a TVNP subsiste desde que a fiscalização não abranja aspectos técnicos do funcionamento das antenas ou dos serviços de telecomunicações, de competência da União.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), art. 74; Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas), arts. 4º, 5º, I, e 6º, VI; Código Tributário do Município de Vila Velha, arts. 221 e 221-A; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, RE nº 581.947/RO; TJES, AI 5010596-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020139-12.2022.8.08.0035

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

A
PELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (evento 14611625) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA nº 2021/1389, referente à cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas – TVNP.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 919 e nº 1235, concluindo que a cobrança da referida taxa pelo município invade a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

Em suas razões recursais (evento 14611626), o Município apelante sustenta o equívoco da sentença, argumentando que a taxa cobrada não se refere à fiscalização do funcionamento do serviço de telecomunicações, mas sim ao exercício do poder de polícia municipal sobre o uso e a ocupação do solo e a observância de posturas locais, o que seria permitido pela própria jurisprudência do STF. Afirma, assim, que a legislação municipal é constitucional e que os precedentes vinculantes foram aplicados de forma equivocada ao caso concreto.

Contrarrazões apresentadas no evento 14611629, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir a constitucionalidade da Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, instituída pelo Município de Vila Velha, quando incidente sobre Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia.

A r. sentença recorrida entendeu pela inconstitucionalidade da exação, aplicando ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 da Repercussão Geral. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, considero que a situação em análise demanda uma distinção em relação ao precedente vinculante, merecendo provimento o apelo do Município.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, de fato, fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa".

O referido julgado declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, que instituiu a
“
Taxa
decorrente do Efetivo Exercício do Poder de Polícia Administrativa de
Fiscalização
de Licença
para o Funcionamento
das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz
, qu
e estejam instaladas nos limites do Município”,
cobrando valor anual de cada torre ou antena, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Extrai-se do voto condutor do aludido precedente vinculante que:

(...) não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc.

De outro lado, a referida lei preconiza, de maneira expressa, a necessidade de serem observadas, pela prestadora de serviço de telecomunicações, as leis municipais relativas à construção civil (art. 74, com a redação conferida pela Lei nº 13.116/15).

Por sua vez, a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), igualmente editada pela União, de um lado, estabelece, em seu art. 6º, tendo como premissas a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 5º, inciso I), entre outros preceitos, que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá, por exemplo, contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, prejudicar o uso de praças e parques, ou pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas, os quais são aspectos relacionados com o direito municipal, especialmente com o direito urbanístico local.

Por outro lado, a citada lei prevê (art. 4º) ser competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Também determina que a atuação dos municípios (bem como dos estados e do Distrito Federal) “não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo”.

Afora isso, a Lei Geral de Antenas impõe que todos os entes federados, o que inclui, por obviedade, os municípios, devem promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações.

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação. (...)

(...)

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

(...)

Na direção do entendimento ora esposado, rememoro o que disseram alguns Ministros por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, no qual se concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa municipal pelo simples uso ou a mera ocupação do solo por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

(...)

(...) destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).

(...).

Ao que se verifica, no próprio voto condutor do aludido precedente, restou expressamente consignado que as competências da União não se confundem com as competências dos municípios para fiscalizar o uso e a ocupação do solo e a observância das leis locais. A Suprema Corte foi clara ao distinguir a fiscalização do
funcionamento
do serviço de telecomunicações – de competência da União – da fiscalização de aspectos urbanísticos e de posturas municipais, esta de competência local.

In casu
, se discute a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, prevista no Código Tributário do Município de Vila Velha nos seguintes termos:

Art. 221. A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 4º e §1º da Lei Complementar nº 10, de 02/01/2006, mediante emissão da certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 5.483/2013)

Art. 221-A. A incidência da Taxa de Verificação de Normas de Postura, - TVNP, ocorrerá anualmente, inclusive no primeiro licenciamento, regulada pela Tabela II-A.2. (Redação dada pela Lei nº 5961/2017)

Parágrafo único. A TVNP das estações rádio base ou telecomunicações, será cobrada de forma anual, no valor de 138 (cento e trinta e oito) VPRTM por unidade instalada. (Incluída pela Lei nº 5961/2017)

A Lei Complementar Municipal nº 10/2006, referida no
caput
do artigo 221 do CTM, em seu artigo 4º, dispõe que
“
os serviços públicos, obras ou atividades econômicas em geral, realizados em território municipal, serão objeto de fiscalização permanente do Município no tocante a assegurar o constante respeito ao equilíbrio ecológico, à saúde pública, ao desenvolvimento urbano, à proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e ao cumprimento das normas e legislação municipais”
, estabelecendo o citado §1º, que o
“Município atuará segundo o que estabelece a legislação municipal, exigindo a observância das condições gerais de funcionamento previstas no ato de aprovação para o exercício de serviço público ou de atividade econômica”.

Nota-se, portanto, que a taxa em questão não incide sobre os aspectos técnicos do
funcionamento
das antenas e do serviço de telecomunicações, matéria afeta à União, mas sim sobre o exercício do poder de polícia municipal para verificar a contínua adequação da estrutura física (a torre, a estação) às normas de posturas locais, como segurança, urbanismo e meio ambiente. Essa fiscalização é de interesse eminentemente local e se insere na competência tributária do Município.

Cabe diferenciar o caso em análise das circunstâncias fáticas submetidas ao crivo deste eg. Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento da apelação cível nº 5000078-38.2019.8.08.0035, distribuída à minha relatoria e citada nas razões de decidir da sentença ora recorrida. Naquela ocasião, foi reconhecida a nulidade de uma
multa ambiental
aplicada pelo Município de Vila Velha pela instalação de uma ERB sem prévio
licenciamento ambiental municipal
. A nulidade, naquele caso, decorreu do fato de que a exigência de um licenciamento ambiental específico como condição para a instalação de equipamentos de telecomunicações invade a competência da União para estabelecer tais regras. A situação atual é distinta: não se discute uma licença prévia para instalação, mas uma taxa anual de fiscalização contínua sobre o cumprimento de posturas gerais do município.

Em caso de fato análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da TVNP do Município de Vila Velha, entendendo pela ausência de invasão da competência da União, conforme se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA C/C REPETITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ART. 221 E SEGUINTES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR DE PLANO A APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 2.
No julgamento do tema 919, do STF, ficou claro que se tratava de taxa

de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), pela própria nomenclatura, além de, conforme parecer ali mencionado, envolver unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações
. 3.
No caso, contudo, a impugnada Taxa

de Verificação

de Normas

de Postura tem como fato gerador o ato de poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas

disciplinadoras das posturas

municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, de plano, a invasão da esfera de competência da União
. 4. Em fase de cognição sumária, não é possível identificar a aplicação do tema 919 ao caso concreto com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura (que deve observar as normas aplicáveis), razão pela qual não há probabilidade do direito da parte. 5. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em que ajuizada ação por entidade sindical tão logo finalizado o julgamento do tema 919, sendo que o dispositivo legal já vigora há anos. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 5010596-56.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a embargante/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.